Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-62.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS DÉBITOS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. O Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e, nos termos do enunciado n.o 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é aplicável às instituições financeiras.
2. Mantém-se a sentença combatida, para que haja a declaração da inexistência dos débitos correspondentes ao contrato com seu respectivo cancelamento, bem como a restituição na forma simples dos valores descontados indevidamente da parte autora, correspondente ao contrato mencionado, porquanto devidos face à ilicitude da operação contratual.
3. Quanto aos danos morais, a noção de violação de direitos da personalidade, não mais exigem a comprovação da dor, mas sim a demonstração, no campo processual, do fato gerador da lesão aos direitos da personalidade, o que se faz presumir uma alteração anímica e, consequentemente, o dano moral.
4. Consideradas a responsabilidade na gravidade da violação e extensão do dano, por parte do apelante/réu, reputa-se razoável e proporcional a fixação na sentença dos valores dos danos morais, o que é suficiente para compensar o prejuízo imaterial sofrido pelo apelado/autor, sem que se configure enriquecimento sem causa.
5. Recurso conhecido e desprovido.